Tribunal: TJDFT
Processo: 0792730-32.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. INAS/DF. TRATAMENTO DOMICILIAR. CUSTEIO DE HOME CARE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. BOA-FÉ OBJETIVA. CONSEQUÊNCIAS DANOSAS E GRAVES. DANO MORAL REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Os recursos. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la: a) a providenciar o fornecimento direto ou o custeio do tratamento domiciliar (home care) da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00, limitada, inicialmente, a R$ 50.000,00; b) ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.
2. Os fatos relevantes. O recorrente sustenta que o procedimento não está previsto no regulamento do INAS/DF, o que afasta a reivindicação da parte autora. Aduz que a recusa de prestação de serviço, devidamente embasada em normas contratuais e na legislação vigente, não é ensejadora de dano moral a justificar indenização. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos inaugurais ou, subsidiariamente, reduzir o valor do quantum indenizatório e determinar o pagamento da cota de coparticipação e a fixação por equidade dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste: (i) na análise da obrigatoriedade de fornecimento de tratamento domiciliar (home care); (ii) em verificar a existência de dano moral indenizável e seu valor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e a Lei no 9.656/98 regulam os planos de saúde, e, portanto, não se aplica à relação existente entre as partes o Código de Defesa do Consumidor, conforme prevê o enunciado da Súmula 608 do STJ. No entanto, a análise do caso deve ser feita sob a ótica da cláusula geral da boa-fé objetiva, além da função social do contrato e a dignidade da pessoa humana, uma vez que é dever da operadora de saúde o fornecimento do tratamento adequado ao paciente.
5. Na hipótese, a parte autora, servidora do quadro da Secretaria de Educação do Distrito Federal e beneficiária do plano de saúde INAS-DF, é portadora de osteomielite crônica em tíbia esquerda e teve seu quadro de saúde agravado por ter contraído uma bactéria óssea resistente a antibióticos. Os relatórios médicos acostados atestam que ela se encontra internada desde 16/9/2024, com quadro infeccioso prolongado, sem previsão de finalização antibioticoterapia endovenosa, cujo tratamento é recomendado que seja feito em domicílio, em razão da internação clínica em ambiente hospitalar gerar na paciente quadro de transtorno de ansiedade e depressão, o que pode precipitar complicações clínicas (ID 71574584, 71574583).
6. No julgamento do REsp 2.017.759-MS o STJ definiu que o serviço de home care consiste em desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, não podendo ser cerceado pelo plano de saúde: “nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar” (STJ, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi).
7. Assim, revela-se indevida a negativa de cobertura, mostrando-se correta a condenação do plano de saúde na obrigação de custear o tratamento médico indicado, nos termos da sentença. Precedente: TJDFT, Acórdão 1981733. Como bem ressaltado na sentença proferida: “embora o tratamento em sede de internação domiciliar não tenha sido aprovado pelo INAS, a negativa do plano se deu de modo abusivo, uma vez que a paciente é pessoa de 57 anos de idade, que sofre com necrose de pele, exposição óssea e complicações médicas, tendo contraído bactéria óssea resistente a antibióticos”.
8. É permitido ao plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento adequado para a cura de cada uma delas, prerrogativa que é conferida por lei ao médico (Lei no 14.454/2022), sob pena de se restringir direitos inerentes à própria natureza do contrato, impedindo o acesso a tratamento essencial à saúde do beneficiário, violando, assim, o princípio da dignidade da pessoa humana.
9. Importante também destacar que a beneficiária deverá arcar com a coparticipação dos custos com a internação domiciliar, consoante previsão em Regulamento da INAS/DF.
10. Por fim, a negativa indevida de cobertura para um procedimento fundamental ao restabelecimento da saúde ocasiona danos morais, pois intensifica o sofrimento psicológico e a angústia emocional, devidamente comprovado por meio dos relatórios médicos acostados aos autos. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão n. 1930673.
11. Em relação à condenação pelo dano moral verificado, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 não se mostra adequado às circunstâncias, observando os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. Embora prevaleça o entendimento jurisprudencial, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que é o caso dos autos. Assim, em que pese se reconheça a ocorrência de danos extrapatrimoniais, conclui-se que o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra elevado. Desse modo, por todo o conjunto probatório, verifica-se ser adequado e proporcional aos danos extrapatrimoniais sofridos a redução do valor inicialmente fixado para R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de compensar os prejuízos reportados.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso provido em parte para reformar a sentença a fim de reduzir o valor da indenização, a título de danos morais, para a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).
13. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9656/98; Lei n. 14.454/2022, Regulamento ANS.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 608; STJ, REsp 2.017.759-MS, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJDFT, Acórdão 1981733, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 24/3/2025;Acórdão 1930673, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 7.10.2024.